Tribunal: TJSP
Processo: 0005545-83.2017.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005545-83.2017.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
RODNEI ANTUNES BENDILATTI, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos de declaração para suprir omissão do V. acórdão, sem modificação do
quanto decidido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005545-83.2017.8.26.0510/50000 -Voto no 37.629
2
Embargos de Declaração no. 0005545-83.2017.8.26.0510/50000
Embargante: Rodnei Antunes Bendilatti
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Rio Claro
Voto no. 37.629
1. Embargos de declaração opostos por Rodnei Antunes Bendilatti ao V. Acórdão
de fls. 202/211.
Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, que o julgado apresenta omissões, pois
não se pronunciou acerca da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante
da reincidência, a despeito de ter considerado a confissão extrajudicial para a formação
do juízo de convencimento. Alega, ainda, que ao exasperar as reprimendas de ambos os
delitos em 1/3, na segunda fase, o V. acórdão o fez de forma desfundamentada. Requer,
enfim, que, suprido o vício, seja a pena reduzia.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração comportam parcial acolhimento, apenas para
constar a fundamentação que ora segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005545-83.2017.8.26.0510/50000 -Voto no 37.629
3
No tocante à ausência de circunstâncias atenuantes mencionada pelo V. acórdão,
anote-se que a confissão na polícia não aproveita ao acusado, eis que retratada em Juízo,
devendo, portanto, ser afastada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
Nesse sentido:
“Não se beneficia da circunstância atenuante obrigatória da confissão espontânea
o acusado que desta se retrata em juízo. A retratação judicial da anterior confissão efetuada
perante a polícia judiciária obsta a invocação e aplicação da circunstância atenuante
referida no artigo 65, III, d do Código Penal” (STF, HC 69.188 SP, DJU de 26.3.93, p.
5.003)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR
MÁXIMA
E
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE
DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a
invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III,
alínea 'd', do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para
efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava
apenas para uso próprio. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a
suficiência das circunstâncias invocadas pelas instâncias de mérito para a fixação do
patamar da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. Este Supremo
Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime fechado para o
início do cumprimento da pena, em caso de tráfico de entorpecente. Precedentes. 4. Ordem
parcialmente concedida para determinar ao juízo da execução penal competente na origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005545-83.2017.8.26.0510/50000 -Voto no 37.629
4
que reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastado o óbice do art. 2o, § 1o,
da Lei n. 8.072/1990.” (HC 118375, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 08/04/2014, DJe-125 divulg 27/06/2014 public 01/07/2014).
No mais, mencionada confissão não foi decisiva para a condenação, que se apoiou
notadamente na prova testemunhal relatos da vítima, do guarda municipal e do menor
M.V.M.S.
3. De outra parte, alega o embargante que ao exasperar a reprimenda na segunda
fase, o julgado o fez sem fundamentação.
Anota-se que ao fixar o coeficiente de 1/3 na majoração da pena, na segunda
etapa da dosimetria, o V. acórdão mencionou a dupla recidiva do réu.
Nada, portanto, há a aclarar ou integrar.
A propósito, é cediço que vigora entre nós o sistema do livre convencimento
motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por mais respeitável que seja e por mais
autoridade que possua, ostenta caráter vinculante, enquanto não sumulado nos termos
do artigo 103-A da Constituição Federal.
Finalmente, lembre-se de que mesmo com o propósito de prequestionamento os
embargos de declaração não podem desbordar das hipóteses do artigo 619 do Código de
Processo Penal.
4. Isto posto, pelo meu voto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração para suprir omissão do V. acórdão, sem modificação do quanto decidido.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador